Tribunal: STF
Processo: RHC 250415
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 827.153/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 33, §4°, DA LEI N. 11.343/2006. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTRAM DEDICAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA INTERNACIONAL. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO CONHECIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por tráfico internacional de drogas, questionando a negativa da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob alegação de que a decisão se baseou em mera suspeita de envolvimento com organização criminosa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da alegação de envolvimento contumaz do réu com atividades criminosas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    4. A decisão de origem afastou a aplicação da causa de diminuição de pena com base em elementos que indicam a dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada por sua prisão em flagrante com 10Kg de cocaína, bem como o modus operandi utilizado pelo agente (destacando-se a ocultação da droga de modo elaborado) e o alto valor que seria pago pelo transporte da droga.



    5. A análise dos elementos probatórios realizada pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada.



    IV. Dispositivo e tese



    6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (doc. 40).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    Com a devida venia, a defesa insiste que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, haja vista a evidente ausência de fundamentação idônea para o afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    In casu, alegou-se que o paciente não faria jus à redução de pena por se dedicar a atividades criminosas, evidenciada por sua prisão com 10kg de cocaína, bem como pelo modus operandi do crime, com a ocultação da droga de modo elaborado e pelo alto valor que lhe seria pago pelo transporte.



    Ora, essa conclusões se baseiam em mera presunção, e, por isso, não se sustentam, tendo em vista que a única presunção válida no direito punitivo é da de inocência, sobretudo quando se está diante de um paciente que foi absolvido da acusação de associação para o tráfico internacional de drogas, justamente pela ausência de provas de que integraria a empresa criminosa.



    Ademais, a quantidade de drogas e o modus operandi, por si só, não se constituem argumentos aptos a afastar a conclusão em sentido contrário, ou seja, de que a primariedade e a ausência de maus antecedentes do paciente demonstram que fazia jus à redução de pena, sendo certo que o valor que lhe seria pago pelo transporte é mais uma demonstração desse fato, porque esse é o procedimento normal de que as organizações criminosas se utilizam para cooptarem as suas “mulas”.



    Em suma, o ato delituoso não dependia própria e unicamente do paciente para se concretizar, porque poderia ser facilmente substituído por qualquer outra pessoa que aceitasse realizá-lo mediante pagamento (doc. 47, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    [...] o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida e aplicar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343, de 2006, em favor do paciente, na fração de 2/3 (doc. 47, p. 3).  



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Sobre a questão sob exame, anoto, primeiro, que o STF entende ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.



    No caso, para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos:



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, na medida em que o acórdão assim se manifestou acerca da aplicação da causa de diminuição (s-STJ fls. 42-43):



    Com relação à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, entende-se não ser cabível. Isso porque tal dispositivo prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena, para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.



    De fato, a despeito de o réu não possuir antecedentes criminais, denota-se, do contexto fático, indícios de que a contribuição do apelado para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.



    Isso porque, o réu foi preso novamente em flagrante após a prática do crime apurado nestes autos, desta vez, em posse de 10Kg de Cocaína, como bem ressaltou a r. sentença.



    Além disso, as circunstâncias do caso concreto, como o modus operandi utilizado pelo agente (destacando-se a ocultação da droga de modo elaborado) e o alto valor que seria pago pelo transporte da droga – R$ 300,00, isto é, para uma entrega efetuada por um motoboy, afastam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    É de se destacar que não se está aqui considerando a quantidade da droga apreendida, já valorada na primeira-fase da dosimetria, mas a vultuosa operação e seu meticuloso planejamento, o que permite afastar a causa de diminuição em tela. Nesse sentido:



    [...]



    Importante ressaltar que, para o afastamento da causa de diminuição em comento, não se exige a comprovação da habitualidade presente na figura típica do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Bastam elementos que indiquem vínculo mínimo com a organização criminosa e que sua participação no narcotráfico não ocorreu de maneira eventual e específica, como é o caso das chamadas "mulas", contratadas de forma absolutamente ocasional e pontual para realizar o transporte de droga.



    Destaque-se, ademais, que os fins econômicos demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa necessariamente subjacente, o que tem o condão de excluir a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do réu. Diferente seria a hipótese daquele que transporta drogas para entregar a terceiros por questões divorciadas de qualquer sentido econômico, situação que, em tese, ensejaria a aplicação da causa de diminuição em questão. [g.n.]



    A análise realizada pelo Tribunal de origem está em linha com a jurisprudência desta Corte acerca da temática, pois, a partir da análise dos elementos probatórios do contexto fático, destacou-se que a contribuição do paciente para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. A Corte de origem ainda destacou que "o réu foi preso novamente em flagrante após a prática do crime apurado nestes autos, desta vez, em posse de 10Kg de Cocaína, como bem ressaltou a r. sentença". Nesse sentido: 



    [...]



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória em sede de habeas corpus.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (doc. 41 — grifos meus e no original).



    Nesse contexto, compreendo que a conclusão da dedicação do recorrente ao tráfico ilícito de drogas não foi amparada somente em razão da quantidade do entorpecente apreendido — quase 3kg de cocaína que seriam despachados, via postal, à Costa do Marfim, na Africa —, mas por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.



    A propósito, veja-se o que consta da denúncia:



    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de março de 2017, EVERTON CONDOTA GONÇALVES, associado aos também denunciados GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA e MARIA TEREZA AGUERO, remeteu, por via postal, à cidade de Abidjan, Costa do Marfim, a quantidade total de 2.901g (dois mil novecentos e um gramas) de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio ou de entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros.



    Segundo restou apurado, EVERTON, na data supracitada, compareceu à Agência DHL Postnet, localizada na Praça da República, nesta capital, para postar encomenda endereçada à Costa do Marfim (fls. 13/17), dentro da qual, descortinou-se após, havia os 2.901g de cocaína, camufladas em três casacos, uma mochila e uma pasta de notebook (laudos periciais às fls. 25/31 e 74/79). Na oportunidade, EVERTON foi flagrado pelo circuito interno de câmeras da agência na companhia de outro homem, posteriormente identificado como sendo o corréu GABRIEL. GABRIEL participou ativamente da postagem, pois acondicionou os itens postados na caixa, bem como os fotografou diversas vezes (cf. fls. 54/59 e 60/61).



    Dias após a postagem, EVERTON, ao perceber que a encomenda não seguiu a seu destino, entrou em contado com a agência da DHL, e foi informado que poderia comparecer à agência visando sanar os entraves do envio da encomenda ao exterior. Assim, o acusado afirmou que compareceria em 20 de março de 2017 ao local, razão pela qual funcionários da DHL, já cientes do conteúdo ilícito da encomenda, acionaram a presença de policiais federais (cf. depoimentos de fls. 03 e 04/05). Com o acusado foram apreendidos, além da encomenda que continha os objetos usados para camuflamento, a droga e os documentos de envio da encomenda, dois celulares, duas notas fiscais de compra dos produtos usados para camuflar os entorpecentes, um comprovante de passagem aérea e um recibo de pagamento desta em seu nome, para Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, datas de 19/03/2017 (trecho Santa Cruz - São Paulo) e 21/03/2017 (trecho São Paulo - Santa Cruz), além de dois comprovantes de imigração do DPF e da Bolívia, com registros migratórios em seu nome (fls. 09/10 e 11/21). Ademais, foram também encontradas em poder de EVERTON passagens de ônibus trecho São Paulo - Campo Grande datadas de 11/03/2018, em nome de EVERTON e dos outros denunciados, MARIA TEREZA AGUERO e GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA, bem como um manuscrito contendo os nomes e RGs de GABRIEL e MARIA TEREZA (fl. 10 e 22/23). (doc. 5 — grifei).



    Ademais, conforme destacado na sentença condenatória, “o réu foi preso novamente em flagrante após a prática do crime apurado nestes autos, desta vez, em posse de 10Kg de Cocaína”.



    De fato, essas circunstâncias demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e autoacusação falsa. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividades criminosas. Fatos e provas. Pedido de extensão. Art. 580, do Código de Processo Penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 55kg de cocaína, as instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que “as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.



    4. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes: HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    [...]



    8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.292 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/9/2019).



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Flagrante de ilegalidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Circunstâncias concretas. Dedicação do paciente à atividade criminosa. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 227.342 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido (HC 208.474 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).



    Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023; HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2017).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator